Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700369-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FÁBIO VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PetCrim – Petição Criminal, ajuizada por Fábio Viera dos Santos, em seu próprio favor, pretendendo o reconhecimento da continuidade delitiva, além do recambiamento para o presídio de Planaltina/GO, ou qualquer outra unidade prisional do Estado de Goiás. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informa que o requerente cumpre pena de 72 (setenta e dois) anos de reclusão, atualmente em regime fechado, e que já resgatou 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena (execução no 0107781-21.2010.8.07.0015). Aduz que “o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública”, acrescentando que os pedidos veiculados na petição ora em exame são “inerentes à execução penal” e, de tal sorte, “deveriam ser destinados ao juízo de primeiro grau”, sob pena de se configurar supressão de instância. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 43168579). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, manifestou-se pela “negativa de seguimento da petição, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT” (ID 43728049). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Verifica-se que, tal qual noticiado pela Defensoria Pública, os pedidos vindicados pelo acusado, de fato, demandam exame pelo Juízo da Execução e, de tal modo, não podem ser examinados originariamente por este Tribunal de Justiça. Assim, por se tratar de pretensões manifestamente incabíveis nesta sede eminentemente recursal, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador